Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719029-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EROS ALEXANDRE SALES MUSSI, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 27197889, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ deu provimento ao apelo da instituição financeira para “reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir, sem resolução do mérito, a ação em relação ao ora recorrente” (ID 41880687, p. 4/11). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 41880688). Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do REsp 1.962.550/DF, resta prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019